Tribunal: TJDFT
Processo: 0715757-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Localização de bens. Sisbajud. Renajud. Infojud. Sniper. Reiteração de consultas. Princípio da efetividade. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reiteração de diligências patrimoniais por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER, formulado em cumprimento de sentença.
2. A decisão agravada fundamentou o indeferimento na ausência de indícios de alteração na capacidade financeira da parte devedora e na inexistência de diligências prévias para localização de bens penhoráveis.
3. O agravante alegou lapso temporal superior a um ano desde a última tentativa de localização de ativos, defendendo a razoabilidade da nova pesquisa.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a realização de nova pesquisa patrimonial por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER, após lapso temporal superior a um ano da última diligência infrutífera
III. Razões de decidir
5. A última diligência nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD ocorreu em dezembro de 2023, sendo o novo requerimento formulado em março de 2025, evidenciando lapso temporal superior a um ano.
6. A parte agravada não apresentou manifestação nos autos, demonstrando ausência de cooperação com o cumprimento da obrigação.
7. A jurisprudência do TJDFT admite a reiteração de consultas após período razoável, especialmente porque a situação econômica da parte executada pode ter modificado.
8. O STJ, no Tema 425 dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que a utilização dos sistemas eletrônicos de busca de bens prescinde do esgotamento de diligências extrajudiciais.
9. A negativa de acesso aos sistemas compromete a efetividade da execução e viola os princípios da cooperação e da razoável duração do processo.
10. A integração do sistema SNIPER com bases como SISBAJUD e INFOJUD permite a obtenção de informações patrimoniais relevantes, sendo pertinente sua utilização diante da ineficácia das diligências anteriores.
IV. Dispositivo
11. Recurso conhecido e provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXVIII; CPC, arts. 4o, 6o, 841, 854, 921, §§ 1o a 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.184.765/PA (Tema 425);
TJDFT, Acórdão 1680672, AI 0743466-65.2022.8.07.0000, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, j. 22.03.2023; TJDFT, Acórdão 1672198, AI 0721091-70.2022.8.07.0000, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 02.03.2023; TJDFT, Acórdão 1712715, AI 0705932-53.2023.8.07.0000, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, j. 07.06.2023.